Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. ÔNUS DA ÁRTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente requer a inversão do ônus da prova. Sustenta que, considerando as provas robustas constantes dos autos, a inércia dos recorridos e aplicação dos efeitos da revelia, a sentença recorrida merece reforma para julgar procedente os pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência do recorrente (ID 63194967). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes e a consequente obrigação de pagamento pelos recorridos.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, pontua-se que a inclusão de novo documento em sede de recurso configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de caracterizar supressão de instância. Portanto, não conheço do documento de ID 63194968/63194976, eis que se trata de documento preexistente à sentença, de modo que operada a preclusão.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da caracterização de verossimilhança das alegações feitas ou da existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie, uma vez que as provas são de fácil produção pelo autor.
6. Os recorridos, embora devidamente citados, não compareceram à audiência de conciliação e nem aprestaram contestação, impondo-se, pois, reconhecer a sua revelia, nos termos do que dispõe o artigo 20, da Lei no 9.099/95. Contudo, a revelia induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido inicial.
7. O autor relata que adquiriu um veículo dos recorridos em novembro de 2023 pelo valor de R$ 12.500,00, quitado à vista, e que os recorridos prometeram proceder com a imediata transferência do automóvel, o que não fizeram. Narra que o veículo apresentou problemas, o que lhe gerou gastos. Ainda, informa que, diante da inércia dos réus em transferir a propriedade do veículo para seu nome e de todos os transtornos sofridos, contactou o preposto da empresa, ora recorrido, que lhe propôs a recompra do carro por um valor bem abaixo do que foi pago, no valor de R$ 8.000,00 e, caso o acordo não fosse cumprido, os requeridos pagariam multa de 50% do valor, ou seja, R$ 4.000,00. Noticia que entregou o veículo aos recorridos, mas que não houve o consequente pagamento.
8. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, contudo, as provas colacionadas aos autos pelo autor não reúnem a potencialidade de corroborar com suas alegações. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que dos áudios juntados pelo autor não é possível extrair a identidade dos interlocutores, além de não elucidarem minimamente os fatos. Além disso, o autor não juntou nenhuma outra prova nos autos para comprovar que as partes fizeram um acordo de recompra do carro e nem mesmo que o carro foi entregue aos recorridos.
9. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, a exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.